Tribunal: TJMT
Processo: 1021595-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021595-54.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M. G. COELHO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.374.481/0001-72 (APELANTE), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE CARACTERIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
M. G. COELHO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Ação de Indenização por Dano Moral proposta em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, julgada improcedente,
nos termos do art. 487, I, do CPC e, ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do CPC, além da multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81).

Os embargos de declaração foram rejeitados, no Id. 226400672.

A apelante aduz ser proprietária do lote 04, Quadra 29, no Bairro Ouro Branco, todavia, o Município de Várzea Grande, para viabilizar acesso ao Residencial Vila São João, autorizou a construção de uma rua que corta todo o seu lote localizado na quadra 29 (matrícula no 109.940).

Alega cerceamento de defesa, tendo em vista que o juiz singular indeferiu o pedido de produção de provas ao não autorizar que o Oficial de Justiça diligenciasse no local do terreno (lote 04, Quadra 29, no Bairro Ouro Branco) para inspecionar e constatar a existência da rua.

Assevera que no site oficial do Município de Várzea Grande constam imagens que demonstram a presença da rua com dois sentidos e acostamento por cima do seu lote (lote 04, Quadra 29), tornando inviável a comercialização do terreno.

Ressalta ainda, que o CNPJ da empresa foi protestado em decorrência de débitos oriundos da cobrança do IPTU de lotes que
“praticamente não existe mais”
.

Revela que anteriormente os lotes foram dados em garantia ao Banco, todavia, não mais porque não existem depois da criação da rua.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (Id. 226400686).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 230495160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega cerceamento de defesa porque o seu pedido de produção de provas foi indeferido pelo juízo
a quo
e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A ação foi proposta em 20/08/2020 e pretende a declaração da nulidade da cobrança do IPTU, indenização, baixa do protesto, transferência da matrícula para o ente municipal, constatação do alegado pelo oficial de justiça, produção de prova pericial, documental e testemunhal e ônus sucumbencial.

In casu
, observa-se que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, enquanto a apelante requereu a inspeção por Oficial de Justiça no local do terreno para demonstrar a presença da rua que corta o imóvel (Id. 226400299); o Município pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 226400650).

Os pedidos foram julgados improcedentes e a produção de provas indeferida sob o argumento de ser impertinente e inadequada no ponto de vista técnico-jurídico, já que não restou comprovada a desapropriação indireta pelo poder público municipal (Id. 226400651).

Após detida análise dos autos e as imprecisas argumentações do apelante/autor, verifico que procede a preliminar aventada, consistente na nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação
aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Isso porque, embora não tenha demonstrado a expropriação do imóvel pelo poder público, as imagens dos mapas e do site oficial do referido município mostram que foram construídas ruas que cortam vários terrenos, não só do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes.

3. Fundamento do acórdão recorrido quanto à validade do negócio jurídico que não subsiste face ao reconhecimento do cerceamento de defesa.

4. Agravo não provido.”
(AgRg no REsp 1.415.970/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014).

Com efeito, não obstante ser o juiz o destinatário das provas, deve-se oportunizar as partes a indicação daquelas que têm por pertinentes para a comprovação de suas alegações, sob pena de restringir-lhes o direito de defesa, a exemplo do que se deu no presente caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença recorrida, devendo retornar os autos à origem para que se oportunize a parte interessada a produção da prova requerida.

Com a anulação da sentença, restam prejudicados os demais temas abordados na Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024